Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DECADÊNCIA AFASTADA. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RMC- RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO BANCO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. REDUÇÃO.
1. Na hipótese dos autos, não incide o prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto no inciso I do art. 26, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto cuida-se de relação jurídica em que a parte autora pretende a declaração de inexistência de dívida e reparação de danos, não guardando pertinência, portanto, com eventual direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, no fornecimento de serviço e produtos duráveis. Decadência afastada.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Observa-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável - RMC (ID 16262260). Nada obstante, verifica-se que o banco/recorrente não adimpliu sua parcela do contrato, a saber, a disponibilização à autora do valor de R$ 1.514,00. Ainda que o banco tenha juntado suposto comprovante de TED e extrato de evolução do débito, conforme, respectivamente, IDs 16262263 e 16262262, o extrato da conta bancária da autora/recorrida (ID 16262270), cujo domicílio bancário corresponde ao indicado na TED (ag: 3129; cc: 550061-3; Banco do Brasil), demonstra a inexistência de registro de transferência de numerário pelo banco/recorrente. Ou seja, a autora/recorrida não descumpriu o pactuado, do que decorre a ilegalidade da cobrança de valores, e a conseguinte inscrição em cadastro de inadimplentes (ID 16260442). Desse modo, ante a existência de ato ilícito perpetrado pelo réu/recorrente, a rescisão contratual, a retirada dos registros da dívida dos cadastros internos do banco e dos órgãos de proteção ao crédito são medidas que se impõem.
4. Com efeito, mostra-se indevida a inscrição do nome da autora/recorrida em órgão de proteção ao crédito, o que caracteriza o dever de indenizar o dano moral, que se dá in re ipsa, isto é, decorre do próprio registro.
5. O valor da indenização deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido, razão pela qual reduzo o valor fixado para R$ 3.000,00,
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.